Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005840-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Nulidade, Revelia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.389.866/0001-97 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), DEBORA DE SOUSA - CPF: 025.480.647-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA.
QUERELA NULLITATIS
INCIDENTAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Ação Regressiva, rejeitou
querela nullitatis
incidental e manteve sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido condenatório, sob o fundamento de inexistência de nulidade da citação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a citação eletrônica com registro de ciência automática, sem confirmação expressa do destinatário, é válida para empresa regularmente cadastrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC estabelece que a citação será promovida preferencialmente por meio eletrônico, sendo obrigatória às pessoas jurídicas a manutenção de cadastro para recebimento de comunicações processuais (art. 246, §1o, do CPC).

4. A regulamentação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Portaria Conjunta n.o 291/2020) impõe às empresas a obrigação de manter cadastro atualizado no sistema eletrônico do tribunal para recebimento de citações e intimações.

5. A citação eletrônica realizada em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Precedentes TJMT.

6. A
querela nullitatis
exige vício insanável no ato citatório e pode ser arguida independentemente de ação Autônoma, e inclusive após o trânsito em julgado, diante do vício transrescisório. No caso, não está caracterizado o vício insanável no ato citatório, o que impõe o indeferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica com ciência automática é válida para empresas regularmente cadastradas no sistema, independentemente de confirmação expressa. 2. A comunicação eletrônica em portal oficial equivale à citação pessoal e dispensa outros meios formais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2095463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/03/2025; TJMT, AI no 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario, j. 09/04/2025; TJMT, AI no 1044536-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
E. A. Mauricio & Cia Ltda. – ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Regressiva n. 1000098-20.2023.8.11.0053, proposta por
HDI Seguros S.A.

O Juiz
a quo
rejeitou a
querela nullitatis
arguida incidentalmente pela Recorrente, no qual pretendia a declaração da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

A Recorrente sustenta que a citação eletrônica não se aperfeiçoou validamente, por não haver confirmação de recebimento nos termos do art. 246, § 1o-A, do CPC, e que o mandado físico expedido para cumprimento por Oficial de Justiça jamais foi devolvido com a respectiva certidão.

Alega que a falta de citação válida configura vício insanável, que contamina todos os atos processuais subsequentes, incluindo a decretação de revelia e a sentença condenatória.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de declarar a nulidade da citação eletrônica, reconhecer a inexistência de citação válida, anular a decretação de revelia e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito com a realização de nova citação em observância às formalidades legais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346171897).

Contraminuta juntada no Id. 352472382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
E. A. Mauricio & Cia Ltda. – ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Regressiva n. 1000098-20.2023.8.11.0053, proposta por
HDI Seguros S.A.

Ao que ressai dos autos, a Ação Regressiva foi distribuída em 26/01/2023.

No despacho inicial, foi determinada a citação com a expedição de citação eletrônica via sistema, com registro de ciência automática em 02/05/2023.

A Recorrente não apresentou contestação.

Sobreveio a sentença, que decretou a revelia da empresa Requerida e, ao final, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 14.255,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após a prolação da sentença, a Agravante apresentou
querela nullitatis
incidental. Alegou nulidade absoluta do processo por falta de citação válida. Argumentou que o mandado físico expedido não foi devolvido com certidão do oficial de justiça e que a citação eletrônica não foi confirmada pelo destinatário, nos termos do artigo 246, §1o-A, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, o Juiz singular rejeitou a
querela nullitatis
e reconheceu a regularidade do ato citatório e manteve a integralidade da sentença condenatória.

Ao interpor o Recurso, a Agravante insiste na tese de que a denominada ciência automática não supre a exigência legal de confirmação expressa prevista no artigo 246, §1o-A, do CPC, e que, sem citação válida, não há como se cogitar de revelia regularmente decretada.

Sustenta, ainda, que a falta de cumprimento e devolução do mandado físico pelo Oficial de Justiça evidencia a inexistência de citação idônea e compromete a formação da relação processual.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade é passível de reconhecimento via
querella nullitatis
, independentemente de Ação autônoma, e inclusive após o trânsito em julgado, diante do vício transrescisório.

Nesse sentido:
a pretensão da querela nullitatis, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança).
(REsp n. 2095463/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20/03/2025).

Na hipótese, a Recorrente pretende o reconhecimento da nulidade da citação promovida via sistema eletrônico.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. E acrescenta que empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, § 1o, do CPC).

A Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES, que regulamenta o tema no âmbito deste Poder Judiciário, estabelece que, após realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente via eletrônica, salvo expressa determinação judicial em contrário (artigo 3o, da Portaria).

Verifica-se, assim, que as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para o recebimento de citações e intimações, as quais serão realizadas preferencialmente por esse meio.

Conforme se observa do processo, foi expedida citação eletrônica em 20/04/2023, com registro de ciência da Recorrente em “02/05/2023, às 23h 59 min 59s”.

Ademais, em consulta ao portal “ClickJud” deste Tribunal (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), verifica-se que a empresa Agravante, inscrita no CNPJ n. 04.389.866/0001-97, encontra-se cadastrada para recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Nesse contexto, considerando que a empresa estava devidamente cadastrada no sistema e que a citação foi expedida com registro de ciência automática após o decurso do prazo legal, o ato citatório se aperfeiçoou de forma regular, produzindo todos os seus efeitos jurídicos.

Este Tribunal também já firmou posição sobre a matéria em casos análogos e ressaltou que a citação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais:

1. Conforme determina a Portaria Conjunta no 291-2020/PRES, as empresas privadas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão feitas preferencialmente por esse meio, de acordo com o art. 246, § 1o, do CPC/15.
2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa agravante se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. (TJMT – AI n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025).

No mesmo sentido:

(...) 3. O Código de Processo Civil e a legislação específica determinam que a citação das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e da Lei no 11.419/2006.
4. A regulamentação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Portaria Conjunta n.o 291/2020 e Resolução TJ-MT/TP n.o 03/2018) impõe às empresas a obrigação de manter cadastro atualizado no sistema eletrônico do tribunal para recebimento de citações e intimações.
5. A comunicação eletrônica dos atos processuais em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, não havendo nulidade na ausência de citação específica do patrono da parte. (TJMT, n. 1044536-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 18/03/2025).

Apesar de a Recorrente sustentar que o artigo 246, § 1o-A, do CPC exige confirmação expressa da citação eletrônica no prazo de 3 (três) dias úteis, esse argumento não merece acolhimento.

O referido dispositivo não se aplica à hipótese em que a parte é pessoa jurídica obrigada a manter cadastro no sistema eletrônico. Nesses casos, como ocorre com a Agravante, o envio da comunicação ao sistema ao qual está vinculada é suficiente para o aperfeiçoamento do ato, iniciando-se o prazo de ciência tácita independentemente de confirmação expressa.

Também não prospera a alegação baseada na inexistência de cumprimento do mandado físico. Conforme se extrai dos autos, a Secretaria certificou que a citação ocorreu por meio eletrônico, e não por intermédio de Oficial de Justiça.

Assim, o ato eletrônico tem natureza de citação pessoal para todos os fins legais, sendo desnecessária a adoção de outro meio complementar.

Ademais, a Agravante não demonstrou qualquer irregularidade no cadastramento eletrônico, falha técnica no sistema ou impossibilidade de acesso à comunicação processual. Limitou-se a arguir, genericamente, a inexistência de confirmação, sem apresentar prova concreta de vício apto a infirmar a presunção de regularidade que decorre da certidão emitida pela Secretaria com fé pública.

Dessa forma, confirmada a regularidade da citação eletrônica, a Agravante foi validamente convocada a integrar a relação processual e a apresentar sua defesa no prazo legal. Sua inércia acarretou a decretação de revelia e a aplicação de seus efeitos, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida. A
querela nullitatis
pressupõe a inexistência ou nulidade insanável do ato citatório, cujo pressuposto fático não se verificou na espécie.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026